Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I- Constitui vias de fato a ameaça à integridade física de terceiro por meio da prática de atos de agressividade que não resultam em lesões corporais.
II- Quando da apuração de crimes que envolvam relações domésticas, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo e serve como base para a condenação, ainda mais quando corroborada com o acervo probatório.
III- Se dos autos emerge que a contravenção penal do art. 21 da LCP foi praticada pelo acusado, em especial pela prova oral colhida na delegacia e em juízo, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.
IV- Na dosimetria da pena deve-se respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a elevação da pena em patamar superior ao comumente aplicado deve ser devidamente redimensionado.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.